Tribunal: TJPA
Processo: 0813647-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813647-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEMISON VILHENA MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo entendimento da Suprema Corte, “a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz à conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva” (AgRg na Rcl n. 44456/SC).

2. Hipótese em que a audiência de custódia foi realizada pouco mais de 24 (vinte e quatro) horas após a efetivação da prisão, tendo o ato processual cumprido satisfatoriamente a sua finalidade, inexistindo qualquer prejuízo ao paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 10 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DIEMISON VILHENA MIRANDA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de realização extemporânea de audiência de custódia, em malferimento ao disposto no art. 310 do CPP, ressaindo, ainda, que a prisão do paciente foi realizada sem a devida avaliação médica para liberação hospitalar, circunstâncias que tornariam ilegal a segregação.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor coacto ou, subsidiariamente, que seja designada audiência de instrução e julgamento para data mais próxima.

Indeferida a liminar (ID 21495284) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21531138), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21913407).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime encartado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Sem embargo, clarifico que na linha da jurisprudência da Suprema Corte, “a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz à conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva” (STF,
AgRg na Rcl n. 44456/SC
, relatora Ministra Rosa Weber).

Na espécie, verifico que o cumprimento da ordem de prisão expedida em desfavor do paciente ocorreu em 13/08/2024 (ID 21495249, pág. 62), com a comunicação ao juízo em 14/08/2024 (ID 21495249, pág. 61) e a realização da audiência de custódia na manhã do dia 15/08/2024 (ID 21495249, pág. 76-79), ou seja, pouco mais de 24 (vinte e quatro) horas após a efetivação da prisão.

Nesse contexto, a superação do prazo previsto no art. 310 do CPP para a realização da audiência de custódia, não enseja o reconhecimento de ilegalidade da prisão quando o ato tiver sido realizado em tempo hábil, sobretudo ao se considerar que a finalidade da audiência de custódia restou satisfatoriamente cumprida, sendo certo que a declaração de nulidade em virtude da demora na realização da audiência de custódia só pode ser reconhecida se houver prejuízo, o que não se verifica no caso dos autos (vide TJMG,
HC n. 2226724-54.2021.8.13.0000
, relator Des. Franklin Higino Caldeira Filho).

Ademais, ressalto que o impetrante não comprovou a suposta ilegalidade no cumprimento da ordem de prisão, posto que o laudo médico colacionado aos autos (ID 21495249, pág. 58), apenas indica a necessidade de fisioterapia pelo prazo de 10 (dez) dias, em virtude da sutura realizada no paciente, inexistindo, ainda, demonstração da impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional (vide STJ,
AgRg no HC n. 823.342/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024